Tribunal: TJDFT
Processo: 0703313-53.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0703313-53.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PAULO MAGALHAES DA SILVA AGRAVADO: AGENCIA UNION ORGANIZACAO DE EVENTOS EIRELI D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela, interposto por PAULO MAGALHÃES DA SILVA (executado) em face da r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 3a Vara Cível de Ceilândia que, nos autos da execução de título extrajudicial no 0716998-55.2022.8.07.0003 indeferiu a impugnação à penhora. O agravante afirma que não procedeu ao recolhimento do preparo, uma vez que lhe foi concedida a gratuidade de justiça. Contudo, compulsando os autos originários, não foi encontrada a decisão que supostamente lhe concedeu a gratuidade de justiça, bem como não se constata haver pedido de concessão da justiça gratuita no presente recurso. Desse modo, determino ao agravante que proceda ao recolhimento do preparo, em dobro, nos termos do art. art. 1.007, § 4o, do CPC. Caso queira, poderá formular o pedido de concessão da gratuidade de justiça. Oportunidade em que deverão ser juntados os seguintes documentos: 1) Documento que comprove as rendas auferidas pelo agravante. 2) Extrato bancário dos dois últimos meses e as movimentação do cartão de crédito. Após, retornem-me os autos conclusos. Brasília, 7 de fevereiro de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora